Tribunal: TJDFT
Processo: 0735116-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735116-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Construtora LA Ltda - ME Agravado: Cristiano Alencar de Sousa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Construtora LA Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0712704-84.2018.8.07.0007, assim redigida: “Indefiro o pedido de expedição de ofício à SEFAZ para informações acerca dos imóveis em nome de Carlos Eduardo de Andrade Muniz, CPF no 461.873.081-15, considerando que este não é parte da demanda, não podendo ter seus dados/bens expostos em processo judicial que não é parte. Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição, independente de nova intimação. Nesse sentido, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Transcorrido o prazo de suspensão, independente de nova intimação, arquivem-se provisoriamente os autos, conforme §2o do art. 921, do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 50449331), em síntese, que, a despeito de já terem sido promovidas outras diligências, ainda não foi possível encontrar bens do devedor passíveis de penhora para a satisfação do débito. Argumenta, nesse sentido, que é admissível a expedição de novo ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, com solicitação de informações a respeito da eventual existência de imóveis pertencentes ao recorrido, que ainda estejam pendentes de regularização. Acrescenta que ficou demonstrada a aquisição, pelo devedor, ora agravado, por meio de negócio jurídico de cessão de direitos celebrado com Carlos Eduardo de Andrade Muniz, do imóvel objeto do requerimento aludido. Verbera ainda que o devedor tem se esquivado da solvência do débito por meio da ocultação de seu patrimônio, notadamente ao deixar de promover a atualização do cadastrado referente ao IPTU, que ainda indica como proprietário o suposto cedente. Reitera, assim, a viabilidade do deferimento da medida requerida ao argumento de que se trata de instrumento útil e necessário destinado à satisfação do crédito buscado, sobretudo por se tratar de imóvel irregular, a respeito do qual não foi efetuado o devido o registro no respectivo cartório do registro de imóveis. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Juízo singular que expeça ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, com a solicitação das informações indicadas, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 50449335) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 50449336) foram juntados aos presentes autos. Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 50541710). Em seguida a sociedade empresária recorrente interpôs embargos de declaração contra a decisão aludida ao argumento de omissão e contradição (Id. 51084054), sendo certo que o recurso teve provimento negado por meio da decisão referida no Id. (Id. 51356751). A recorrente, então, interpôs agravo interno contra a decisão que negou provimento aos embargos de declaração manejados (Id. 52204203), oportunidade em que reafirmou os argumentos articulados no recurso principal, no sentido da necessidade de expedição de novo ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal com o intuito de encontrar bens pertencentes ao devedor passíveis de penhora (Id. 52204203). O recorrido, a seu turno, ofereceu contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 51182848) e ao agravo interno (Id. 52612755), oportunidades em que pugnou pelo desprovimento de ambos os recursos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal referente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. Por meio de pesquisa efetuada no sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça é possível verificar que nos autos do processo de origem (no 0712704-84.2018.8.07.0007) foi proferida sentença que julgou extinta a relação jurídica processual nos moldes do art. 487, inc. II, em composição com o art. 924, inc. V, ambos do CPC, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente (Id. 175248746), sendo certo que já houve o trânsito em julgado (Id. 178189193) e o posterior arquivamento definitivo dos autos respectivos. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não merece ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 19/6/2018, p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 8/6/2018) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente agravo de instrumento não merece ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator